Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707830-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE CARNEIRO NETO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de conhecimento, indeferiu o arresto de bens móveis e imóveis dos agravados, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas O agravante alega que aderiu a duas sociedades em conta de participação com a agravada G44 Brasil S/A, em abril de 2019, realizando aporte de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual deveria ser remunerado com participação em lucros e resultados - PLR de dez por cento (10%) ao mês. Aduz que, em novembro de 2019, a sócia ostensiva efetuou o distrato de todos os contratos semelhantes, comprometendo-se a restituir o capital investido e rendimentos mensais, o que não ocorreu. Assevera que os agravados atuaram sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Discorre sobre a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Invoca a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam determinados: I - a desconsideração da personalidade jurídica da agravada G44 Brasil S/A.; II - o arresto de bens móveis e imóveis, via sistemas Renajud e ERIDF; III - a expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis que lista, a fim de averbar a existência da demanda, bem como a todos os cartórios do Distrito Federal, a fim de localizar outros imóveis de titularidade dos agravados; IV - o bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 73.489,04 (setenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatro centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. A despeito da fundamentação expendida na peça recursal, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isso porque as provas colacionadas aos autos, por si só, desservem a aferir os termos do eventual negócio jurídico firmado entre as partes. Acrescente-se que se trata de ação de conhecimento, onde a imposição de arresto a título cautelar se apresenta excepcionalíssima, não podendo se amparar na simples alegação de inadimplemento dos valores devidos em razão do distrato de sociedade em conta de participação. Logo, não se afigura possível, nesta fase de cognição sumária, deferir a tutela pretendida inaudita altera pars, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. De mais a mais, no que diz respeito ao periculum in mora, não se vislumbra suposto prejuízo imediato, devendo-se aguardar a solução da divergência quanto ao ventilado prejuízo financeiro, até porque, ao que tudo indica, os contratos pactuados entre as partes destinam-se a investimentos que constituem operações em que o risco é inerente à sua natureza. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação dos recorridos, que ainda não foram citados, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator